Tribunal: TJBA
Processo: 8069678-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069678-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NERCI TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MERCIO CARDOSO DE ALMEIDA

AGRAVADO: REGINALDO DE JESUS SANTOS, conhecido como "Binho" e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por autora de Ação de Obrigação de Fazer contra decisão que indeferiu tutela de urgência para paralisação de obra vizinha. A Recorrente alega ser proprietária exclusiva de muro divisório, sobre o qual os Recorridos iniciaram construção (apoio de telhado e sobrelevação) sem autorização e com risco estrutural.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar a suspensão de obra apoiada em muro divisório, diante da alegação de risco à segurança e ausência de consentimento do confinante.
III. Razões de decidir

3.

O direito de construir encontra limites no direito de vizinhança e nas normas de segurança (arts. 1.277 e 1.299 do CC). A utilização de muro divisório como parede de sustentação para nova edificação e seu alteamento exigem cautela técnica e consentimento, mormente quando há dúvida sobre a capacidade estrutural do muro preexistente.

4.

As provas iniciais indicam a utilização do muro da Agravante como apoio para a construção dos Agravados, sem demonstração de segurança técnica, configurando probabilidade do direito quanto à proteção da propriedade e integridade física.

5.

O perigo de dano decorre do risco de comprometimento estrutural do muro e da consolidação de obra potencialmente irregular, tornando eventual demolição futura mais onerosa. A controvérsia sobre a copropriedade dos materiais (meação) não autoriza, em sede liminar, a execução de obra de risco sem o consenso das partes.
IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para paralisar obra de vizinho apoiada em muro divisório quando evidenciado o risco de dano estrutural e a ausência de prova técnica de segurança, independentemente da discussão final sobre a propriedade exclusiva ou comum da parede."

Dispositivos legais citados: CPC/2015, art. 300; CC/2002, arts. 1.277, 1.299 e 1.307.

Jurisprudência citada: TJ-SP, Apelação Cível 1002958-48.2019.8.26.0010, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2022; TJ-MG, Apelação Cível 5140894-36.2017.8.13.0024, Rel. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 08/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.